Tribunal: TJMT
Processo: 1019325-49.2023.8.11.0003
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019325-49.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), VANDERLEI DE OLIVEIRA FELICIO - CPF: 811.818.176-68 (AGRAVADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. NECESSIDADE DE PRÉVIA ADOÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 E TEMA 1184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. COMPETÊNCIA MUNICIPAL PRESERVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra decisão que negou provimento ao recurso e manteve a extinção de execução fiscal, em razão da ausência de comprovação de medidas administrativas prévias, nos termos do Tema 1184 da Repercussão Geral do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. A execução fiscal cobra dívida inferior ao limite de R$ 10.000,00 fixado como parâmetro econômico para verificação do interesse de agir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a adoção de medidas administrativas prévias — como protesto ou tentativa de conciliação — para o ajuizamento ou prosseguimento de execução fiscal de pequeno valor; e (ii) estabelecer se a Resolução CNJ nº 547/2024 e o Tema 1184 do STF violam a competência legislativa municipal para fixação de critérios de cobrança de dívida ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184 da Repercussão Geral, firmou o entendimento de que a prévia adoção de medidas administrativas — como o protesto da Certidão de Dívida Ativa ou tentativa de conciliação — é requisito para caracterizar o interesse de agir em execuções fiscais de pequeno valor, com base no princípio da eficiência administrativa.

A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamenta o entendimento do STF, estabelecendo o valor de R$ 10.000,00 como parâmetro para identificar execuções fiscais que demandam comprovação de medidas administrativas prévias, visando evitar movimentação judicial desproporcional ao custo do processo.

A competência legislativa dos entes municipais para fixação de critérios próprios de cobrança judicial da dívida ativa permanece preservada, pois as exigências fixadas pelo CNJ e pelo STF não eliminam a legislação local, mas estabelecem balizas que atendem à necessidade de economicidade e eficiência no uso da máquina judiciária.

O valor da execução fiscal está abaixo do limite estabelecido, sendo imprescindível que o Município comprove a adoção de providências administrativas antes de judicializar a cobrança, o que não ocorreu, conforme registrado na decisão recorrida.

Não houve comprovação, no prazo de 90 dias, das medidas administrativas exigidas, ensejando a extinção da execução por ausência de interesse de agir, nos termos do art. 1º, § 1º da Resolução CNJ nº 547/2024.

O entendimento firmado pelo STF aplica-se, inclusive, às execuções fiscais em curso, conforme manifestação do Presidente da Suprema Corte nos debates do julgamento do Tema 1184.

A jurisprudência de outros tribunais estaduais (TJ-RS, TJ-TO e TJ-SP) converge no sentido da aplicabilidade da Resolução CNJ nº 547/2024 e da necessidade de demonstração do interesse processual nas execuções fiscais de baixo valor, independentemente de legislação municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prévia adoção de medidas administrativas, como protesto da Certidão de Dívida Ativa ou tentativa de composição, é requisito para o ajuizamento ou prosseguimento de execução fiscal de pequeno valor, em observância ao Tema 1184 do STF e à Resolução CNJ nº 547/2024.

A Resolução CNJ nº 547/2024 não viola a competência legislativa municipal, pois preserva a autonomia dos entes federados e busca garantir a eficiência e a economicidade na utilização do aparato judicial.

Nas execuções fiscais em andamento, é legítima a extinção do feito por ausência de interesse processual caso não comprovadas as medidas administrativas prévias, mesmo que o valor executado esteja em conformidade com a legislação municipal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 18 e 37, caput; CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208 (Tema 1184 da Repercussão Geral); TJ-RS, Apelação nº 5003733-46.2020.8.21.0059, Rel. Des. Liselena Schifino Robles Ribeiro, j. 20.08.2024; TJ-TO, Apelação Cível nº 0006619-25.2023.8.27.2713, Rel. Des. Jacqueline Adorno de La Cruz Barbosa, j. 23.10.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1504285-66.2015.8.26.0347, Rel. Des. Ricardo Chimenti, j. 07.10.2024.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra decisão monocrática desta relatora que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, nos autos da Execução Fiscal nº 1019325-492023.8.11.0003.

A sentença de primeiro grau julgou extinta a execução fiscal, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por entender ausentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, considerando que o valor executado (R$ 7.830,16) seria inferior ao mínimo estabelecido de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese: (i) que o Tema 1.184 do STF expressamente reconhece a autonomia de cada ente federativo para definir o que constitui "baixo valor" para fins de execução fiscal; (ii) que o Município de Rondonópolis, no legítimo exercício de sua competência legislativa, estabeleceu na Lei Complementar nº 493, que alterou o Código Tributário Municipal, o valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais em 2 UFP-MT, atualmente correspondente a R$ 486,98 (quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos); (iii) que o valor estabelecido pelo CNJ na Resolução nº 547/2024 (R$ 10.000,00) não considera a realidade do Município de Rondonópolis; (iv) que há distinção (distinguishing) em relação ao precedente do STF, pois o valor executado supera o patamar mínimo estabelecido pela legislação municipal; e (v) a necessidade de observância de regime de transição, previsto na própria Resolução nº 547/2024 do CNJ.

É o breve relatório no essencial

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

O Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS não comporta provimento.

A decisão agravada negou provimento e manteve a sentença que extinguiu a execução fiscal com fundamento no Tema 1184 da Repercussão Geral, julgado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.355.208, e na Resolução CNJ nº 547/2024, que, conjuntamente, estabeleceram como pressuposto de admissibilidade do ajuizamento de execuções fiscais de pequeno valor (inferiores a R$ 10.000,00) a prévia adoção de medidas de solução administrativa do crédito, como a tentativa de conciliação ou o protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

No presente caso, verifica-se que a dívida cobrada na execução fiscal, no importe de R$ 7.830,16 (sete mil e oitocentos e trinta reais e dezesseis centavos), está abaixo do limite estabelecido na tese firmada pelo STF.

Neste ponto transcrevo parte da decisão recorrida:

“A Resolução referida estabeleceu critérios objetivos para determinar o interesse de agir, com base em um valor mínimo (R$10.000,00), além de condições para o prosseguimento de ações já ajuizadas, com o objetivo de dar efetividade à execução fiscal e desafogar o Poder Judiciário, abarrotado com demandas dessa natureza. Dessa forma, as teses firmadas no Tema 1184 do STF, à luz da regulamentação trazida pelo CNJ quanto à matéria, servirão como base para o ajuizamento, uma espécie de filtro, além de incentivarem a utilização de mecanismos extrajudiciais destinados à satisfação dos créditos, tal como incentivado pelo próprio ordenamento processual brasileiro. Nessa linha de intelecção, o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) está fundamentado na Resolução, e decorre do “exposto nas Notas Técnicas nº 06/2023 e 08/2023, ambas do Núcleo de Processos Estruturais e Complexos do STF, citadas no julgado acima, segundo as quais o custo mínimo de uma execução fiscal, com base no valor da mão de obra, é de R$ 9.277,00 (nove mil, duzentos e setenta e sete reais)”. Logo, a competência legislativa do ente municipal está resguardada. Nesse sentido, a Lei Complementar Municipal

prevê a quantia correspondente ao valor

mínimo para a realização da cobrança de Dívida Ativa do Município, através de execução fiscal. Com efeito, a aplicação da Resolução 547/2024 do CNJ, não afasta a Lei Municipal supracitada, mas é aplicável em outra situação jurídica, qual seja: para sequer ser ajuizada a execução, ou extinta liminarmente; o que difere, portanto, substancialmente do art. 1º, §1º da Res. 547/CNJ, que prevê hipótese de extinção superveniente, ao longo da execução (art. 1º, § 1º).

(...) Assim, tal orientação administrativa, que decorre expressamente do julgado vinculante, observa o custo por processo executivo fiscal estabelecido pelo próprio STF (eficiência administrativa), não viola a competência municipal e nem mesmo legislativa, apenas resultando em orientação decorrente da aplicabilidade do Tema 1184 e do CPC, sendo que a lei local ainda será aplicada, em hipóteses distintas. (...)Ademais, quanto à aplicabilidade do Tema 1184 às execuções fiscais em andamento, qualquer dúvida foi dissipada nos debates realizados durante a sessão de julgamento no STF. Na ocasião, respondendo ao questionamento do Ministro ANDRÉ MENDONÇA, o Presidente da Corte deixou claro que: “As (execuções fiscais) já em curso podem ser alcançadas pelo item 2”. (https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=R37W19lQ-mU&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fmapping.com.br%2F&feature=emb_imp_woyt – aos 14 minutos e 30 segundos do vídeo)

(...) Assim, justifica-se a exigência de comprovação de medidas administrativas prévias para evidenciar o interesse processual e a efetiva utilidade da demanda, tal como determinado pelo Juízo singular. Constata-se que, após a suspensão do feito por 90 (noventa) dias, conforme requerido pelo Exequente/Apelante, para adoção das medidas previstas na Resolução 547/2024 e no Tema 1.184/STF, o autor deixou transcorrer o prazo sem atender as providências exigidas.” (id 276998854)

Ainda assim, importante frisar que
o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) está fundamentado na Resolução, e decorre do “
exposto nas Notas Técnicas nº 06/2023 e 08/2023, ambas do Núcleo de Processos Estruturais e Complexos do STF, citadas no julgado acima, segundo as quais o custo mínimo de uma execução fiscal, com base no valor da mão de obra, é de R$ 9.277,00 (nove mil, duzentos e setenta e sete reais)
”.

Logo, a competência legislativa do ente municipal está resguardada. Nesse sentido, a Lei Complementar Municipal prevê a quantia correspondente ao valor mínimo para a realização da cobrança de Dívida Ativa do Município, através de execução fiscal.

Com efeito, a aplicação da Resolução 547/2024 do CNJ, não afasta a Lei Municipal supracitada, que é aplicável em outra situação jurídica, qual seja: para sequer ser ajuizada a execução, ou extinguir liminarmente; o que difere, portanto, substancialmente do art. 1º, §1º da Res. 547/CNJ, que, além de prever a extinção liminar, prevê também
hipótese de extinção superveniente
, ao longo da execução (art. 1º, § 1º), a par da necessidade da adoção prévia de medidas administrativas,
ante o custo da movimentação do aparato judicial
.

A esse respeito, transcrevo trecho do voto da Ministra Relatora no referido julgamento de repercussão geral:

“Não considerei comprovada a desobediência ao princípio federado, por ser inquestionável deter o Município competência legislativa para regulamentar todos os aspectos relativos aos tributos de sua competência, podendo fixar parâmetros que determinem os valores mínimos passíveis de serem executados pela Lei n. 6.830, a qual dispõe sobre a cobrança judicial, mas a autonomia de cada ente federado há de ser respeitada também em cotejo com outros princípios constitucionais, e este
valor mínimo do débito a justificar a mobilização do aparato judicial há de se mostrar razoável e proporcional
, sob pena de subversão de outros deveres constitucionais, como o atendimento ao princípio da eficiência. Assim, a extinção da execução fiscal pelo Judiciário, como se teve neste caso, ao fundamento de ausência de interesse processual com base no valor da causa, mesmo que fundamentado o critério do valor em legislação de ente diverso do exequente por carência de lei municipal que adote critério diverso, representa
a adoção de interpretação judicial coerente com a solução da equação processual valor do débito e custo do procedimento executivo.
” [Grifo nosso]

Cumpre destacar que a extinção das execuções fiscais de reduzido valor visa, precipuamente, aliviar o Poder Judiciário da sobrecarga representada por demandas cuja tramitação, em grande parte dos casos, revela-se mais onerosa do que o próprio montante do crédito tributário em cobrança, além de apresentarem ínfimas perspectivas de êxito na recuperação fiscal.

A rigor, as medidas administrativas, como o protesto extrajudicial do título e a tentativa de composição amigável entre as partes, revelam-se instrumentos notoriamente mais eficazes e economicamente vantajosos na persecução de créditos de pequeno valor por parte da Fazenda Pública. Em contraste, a via judicial da execução fiscal, além de excessivamente onerosa, mostra-se morosa e contraproducente, afrontando os princípios da eficiência e da economicidade que regem a Administração Pública.

Assim, impõe-se ao Exequente a demonstração de seu interesse processual, mediante a comprovação de que as tentativas extrajudiciais de satisfação do crédito, em especial quando se trata de obrigações de pequeno valor, restaram infrutíferas, conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.184 da repercussão geral.

Nas ações em andamento, é admissível pleitear a suspensão do processo, com vistas à adoção de medidas administrativas pertinentes, conforme estabelece o item 3 da tese firmada no precedente em análise.

Tal entendimento aplica-se, inclusive, às execuções fiscais que, embora ultrapassem o valor mínimo fixado em legislação municipal à época do ajuizamento, ainda assim
representam quantia irrisória frente aos custos necessários à movimentação do Poder Judiciário
.

A tese consolidada pelo Plenário do STF firmou que o Poder Judiciário não pode impedir, de plano, o ajuizamento de execuções fiscais sob o argumento exclusivo de seu baixo valor, pois compete ao ente federado definir seus critérios administrativos para cobrança.

Entretanto, reconheceu-se a possibilidade de o Judiciário exigir que, previamente ao ajuizamento, sejam adotadas medidas extrajudiciais — como o protesto e tentativas de conciliação —, a fim de caracterizar o interesse processual, notadamente quando a quantia executada se revela diminuta frente aos custos judiciais.

Assim, ficou estabelecido que os valores mínimos definidos em normas municipais servem como baliza administrativa interna, não excluindo, por si só, a necessidade de comprovação de interesse de agir nos casos concretos.

Por fim, sedimentou-se que o critério determinante para a aferição do que se entende por "baixo valor" não é, exclusivamente, o patamar fixado em legislação local, mas sim o custo envolvido na tramitação da execução fiscal.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 1.184 DO STF E RESOLUÇÃO 547 DO CNJ . DESIMPORTA A EXISTÊNCIA DE LEI LOCAL QUE DEFINA CRÉDITO DE PEQUENO VALOR. NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DO STF "APLICABILIDADE DOS ATOS NORMATIVOS EMANADOS DO CNJ A TODOS OS TRIBUNAIS, COM EXCEÇÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL". ASSIM, O CRITÉRIO ECONÔMICO A SER UTILIZADO PARA A VERIFICAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR É O ESTIPULADO PELO CNJ. PAGO O PRINCIPAL, HÁ O DÉBITO DE R$ 496,38, DESDE NOVEMBRO DE 2022, INCIDINDO O DISPOSTO NO ARTIGO 1º, § 1º DA RESOLUÇÃO 547 DO CNJ . RECURSO DESPROVIDO.” TJ-RS - Apelação: 50037334620208210059 OUTRA, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Data de Julgamento: 20/08/2024, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 20/08/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AÇÃO AJUÍZADA PARA COBRANÇA DE VALOR INFERIOR AO ESTABELECIDO NO TEMA 1184/STF E NA RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO . AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ENTE EXEQUENTE QUE NÃO COMPROVOU A ADOÇÃO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS OU TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO PARA RECEBER O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . 1. A jurisprudência consolidada no Tema 1184 do STF, julgada sob o rito da repercussão geral, e a Resolução 547 do CNJ estabelecem critérios para a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, respeitando o princípio constitucional da eficiência administrativa. 2. Assim, o ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida . 3. Logo a autonomia municipal, embora garantida constitucionalmente, não prevalece sobre a necessidade de garantir uma atuação processual eficiente e de preservar o equilíbrio entre o custo da execução e o valor do crédito tributário perseguido. 4. Destarte o crédito tributário é indisponível, conforme o art . 141 do CTN, porém, a atuação judicial deve observar o interesse público maior, que inclui a economicidade e racionalidade dos atos processuais. 5. Recurso conhecido e improvido.” (TJ-TO - Apelação Cível: 00066192520238272713, Relator.: JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA, Data de Julgamento: 23/10/2024, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

“Apelação. Execução Fiscal. Taxas Diversas dos exercícios de 2007 e 2009 a 2012 e Tarifa de Água e Esgoto dos exercícios de 2009 a 2012. Sentença de extinção do feito com fundamento na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, lastreada na Tese firmada no Tema nº 1184 do STF . Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Valor da execução fiscal que é inferior a R$ 10 .000,00 (dez mil reais). Processo que se estende por mais de um ano sem citação ou penhora efetiva. Ausência de comprovação, no prazo de 90 dias, de que a localização do devedor ou de seus bens seria possível. Aplicação do artigo 1º, § 1º da Resolução CNJ nº 547/2024 e artigo 7º do Provimento CSM nº 2 .738/2024. Ausência de violação aos arts. 9º e 10 do CPC. Art . 1º da Resolução 547 que é aplicável, inclusive, aos feitos em curso antes da fixação da Tese do Tema 1184. Execução que é julgada extinta pela ausência de movimentação útil do processo, configurando a inércia da parte exequente. Ausência de violação à competência constitucional da municipalidade, ou à Separação de Poderes. Município que pode ajuizar execuções fiscais cujo valor supere o mínimo estabelecido em legislação local e, inclusive, propor nova exação se localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis dentro do prazo prescricional (§ 3º do art . 1º da Res. 547/2024). Inaplicabilidade da Súmula 106 do C. STJ, visto que demora na efetivação da penhora não é atribuível ao Poder Judiciário . Sentença mantida. Recurso não provido.” (TJ-SP - Apelação Cível: 15042856620158260347 Matão, Relator.: Ricardo Chimenti, Data de Julgamento: 07/10/2024, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/10/2024)

Assim, tal orientação administrativa, que decorre expressamente do julgado vinculante, e observa o custo por processo executivo fiscal estabelecido pelo próprio STF (eficiência administrativa), não viola a competência municipal e nem mesmo legislativa, apenas resultando em orientação decorrente da aplicabilidade do Tema 1.184/STF e do CPC, sendo que a lei local ainda será aplicada, em hipóteses distintas.

Ademais, cumpridas as medidas administrativas, nada obsta que a Fazenda Pública apresente nova execução fiscal.

Quanto ao tempo hábil para a apresentação do protesto, o requerente foi devidamente intimado após os 90 dias da suspensão, entretanto o autor deixou transcorrer o prazo sem atender as providências exigidas.

Assim, a decisão agravada se encontra em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e com a normativa do Conselho Nacional de Justiça, não havendo fundamentos que justifiquem sua reforma.

Diante do exposto, nego provimento ao Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025